Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A legislação de regência, especialmente os artigos 772, inciso III, e 773, ambos do Código de Processo Civil (CPC), favorece a intervenção do Judiciário com vistas à localização de bens penhoráveis.
2. Com o objetivo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD disponíveis ao Juízo, até porque é modo apropriado para a satisfação do crédito.
3. É possível renovar a ordem de busca de patrimônio quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido e o insucesso das diligências pretéritas.
4. Recurso provido.